Tribunal: TJES
Processo: 5010575-81.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Tratamento médico-hospitalar; Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010575-81.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: P. N. S.

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE E À EDUCAÇÃO. CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. MÉTODO ABA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações Cíveis interpostas pelo Estado do Espírito Santo e pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra sentença que os condenou solidariamente a fornecer tratamento multidisciplinar (fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicologia, musicoterapia e ecoterapia), professor de apoio individual e consulta com dentista especializado a criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), além de honorários de sucumbência à Defensoria Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 (quatro) questões em discussão: (i) definir a responsabilidade dos entes públicos pelo custeio de tratamento multidisciplinar prescrito por médico particular para criança com TEA; (ii) analisar a obrigatoriedade de fornecimento de terapias não expressamente padronizadas pelo SUS, como o método ABA, a ecoterapia e a musicoterapia; (iii) estabelecer o dever de disponibilizar professor de apoio individual em ambiente escolar; e (iv) verificar o cabimento da condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à saúde é um dever do Estado (lato sensu), e a responsabilidade da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é solidária, o que afasta as preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência da Justiça Estadual, cabendo ao Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação.

O laudo do profissional de saúde que acompanha o paciente constitui prova idônea da imprescindibilidade do tratamento, não podendo ser afastado por alegações genéricas de ineficácia ou pela existência de outras terapias, pois a escolha do método deve ser individualizada, conforme as necessidades específicas da criança.

O método de Análise do Comportamento Aplicada (ABA) é reconhecido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça como terapêutica válida e de cobertura obrigatória para o tratamento do TEA, ainda que não conste expressamente em listas de procedimentos do SUS.

O direito à educação inclusiva, assegurado pela Constituição e pela Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, impõe ao poder público o dever de disponibilizar profissional de apoio para alunos com deficiência, de acordo com a necessidade comprovada por laudo médico.

É devido o pagamento de honorários de sucumbência à Defensoria Pública em demandas ajuizadas contra qualquer ente público, inclusive aquele que ela integra, em razão de sua autonomia funcional, administrativa e financeira, não se aplicando o instituto da confusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

A responsabilidade dos entes federativos pelo fornecimento de prestações de saúde é solidária, cabendo ao Poder Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação, sem que a repartição interna de competências do SUS seja oponível ao cidadão.

O laudo médico emitido por profissional que acompanha o paciente é prova idônea da necessidade de tratamento multidisciplinar para criança com Transtorno do Espectro Autista (TEA), incluindo terapias como o método ABA, ecoterapia e musicoterapia.

É devido o pagamento de honorários de sucumbência à Defensoria Pública quando esta representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III, 6º, 23, II, 196, 205, 208 e 227; Lei nº 13.146/2015, art. 28, XVII; Lei Estadual nº 11.828/2023.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE (Tema 793); STF, RE 1.366.243 (Tema 1.234); STF, RE 1.140.005 (Tema 1.002); STJ, AgInt no REsp n. 2.087.572/SP; STJ, AgInt no REsp n. 1.985.618/SP; STJ, AgInt no AgInt no REsp n. 1.991.503/SP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de Apelações Cíveis interpostas pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por
PIETRO NASCIMENTO SILVERIO,
representado por sua genitora, ADRIANA DA SILVA NASCIMENTO, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando os Apelantes, solidariamente, a fornecera fornecer ao apelado, criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), os seguintes tratamentos:
“1) FONOAUDIÓLOGO (02 VEZES SEMANAIS) / 2) TERAPIA OCUPACIONAL (03 VEZES SEMANAIS) / 3) PSICÓLOGO (02 VEZES SEMANAIS) / 4) MUSICOTERAPIA (02 VEZES SEMANAIS) / 5) ECOTERAPIA (02 VEZES SEMANAIS) / 6) PROFESSOR DE APOIO INDIVIDUAL NO TURNO ESCOLAR (o qual, contudo, sem necessidade de forma exclusiva) / 7) CONSULTA (URGENTE) COM DENTISTA ESPECIALIZADO”
, bem como ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública.

O
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
sustenta, em sede de preliminar, a competência da Justiça Federal para julgar a demanda, por força do Tema 793 do STF e da alegada necessidade de direcionamento da obrigação à União. Sustenta, ainda, sua ilegitimidade passiva para cumprir a determinação, uma vez que o tratamento pleiteado deveria ser fornecido pelo Município.

Em suas razões recursais, em breve síntese, defende a ausência de comprovação da ineficácia do tratamento fornecido pela APAE, conveniada ao SUS, bem como a inexistência de prova da necessidade de submissão exclusiva da parte autora ao método ABA e de sua efetividade.

Por outro lado, o
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
interpôs apelação alegando a inexistência de profissionais capacitados para ministrar tratamento pelo método ABA, devendo ser do Estado a responsabilidade pelo fornecimento. Além disso, sustenta a impossibilidade de a Defensoria Pública receber honorários sucumbenciais, requerendo o afastamento da condenação.

Pois bem.

I. DA PRELIMINAR DE DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA

Ao sustentar a necessidade de direcionamento da obrigação à União, sob o argumento de que os procedimentos pleiteados não são padronizados pelo SUS e envolvem alto custo, o Ente Público Estadual, com base no Tema 793 do STF, requer a remessa dos autos à Justiça Federal.

Em que pese tal fundamentação, a qual preconiza que
“ante a possibilidade de o polo passivo de demanda prestacional de saúde ser composto por qualquer ente federativo, isolada ou conjuntamente, cabe ao Poder Judiciário direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências”.
(STF, AG no RE 1407146 AgR / AL, Rel. p/ acórdão Ministro DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 16/03/2023), O Excelso Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que os entes da Federação
respondem solidariamente pela efetivação do direito à saúde
, sendo, contudo, dever do magistrado direcionar a execução conforme as normas de organização e funcionamento do SUS,
in verbis:

Tema 793/STF: Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização,
compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências
e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Sendo assim, a solidariedade entre os entes federativos na prestação de serviços de saúde não exclui sua legitimidade para figurar no polo passivo, tampouco impõe, de plano, a inclusão da União.

Dessa forma, rejeito a preliminar de incompetência.

II. DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA (Análise Conjunta)

Prosseguindo, analiso as preliminares de ilegitimidade passiva suscitadas por ambos os apelantes, que buscam atribuir um ao outro a responsabilidade exclusiva pela prestação.

As teses, contudo, não merecem prosperar.

Como dito anteriormente, a conclusão externada no precedente vinculante (Tema 793) baseia-se na interpretação conjunta dos artigos 23, II, e 196 da Constituição Federal, que estabelecem a saúde como direito de todos e dever do Estado (em sentido amplo, abrangendo União, Estados, Distrito Federal e Municípios), a ser garantido mediante políticas sociais e econômicas.

A responsabilidade, portanto, é solidária, facultando-se ao cidadão acionar qualquer um dos entes federativos, isolada ou conjuntamente, para exigir a prestação devida, resguardado o direito de regresso daquele que arcar com o ônus financeiro em face dos demais coobrigados, na via administrativa ou judicial própria.

No caso, a pretensão envolve o fornecimento de terapias essenciais ao desenvolvimento de uma criança com necessidades especiais, enquadrando-se perfeitamente no conceito amplo de direito à saúde.

Embora exista uma organização interna e uma repartição de atribuições entre os entes federados, tais divisões não podem ser opostas ao cidadão como um obstáculo ao acesso a um direito fundamental, sendo que a mesma lógica de solidariedade se aplica ao direito à educação inclusiva, conforme se extrai dos artigos 205, 208 e 227 da Constituição Federal.

Pelo exposto,
rejeito as preliminares
.

III. DA PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

O Apelado sustenta, em sede de contrarrazões, que o apelo não merece ser conhecido em razão de sua intempestividade, aduzindo, para tanto, que restou ultrapassado o prazo legal de 10 (dez) dias previsto no art. 198, inciso II, do ECRIAD.

Acerca da matéria, no entanto, entende este Egrégio Tribunal que “
nas ações civis tratadas no capítulo VII do ECRIAD (artigos 208 e seguintes), como as ações individuais ou coletivas para obtenção de insumos, medicamentos e outros serviços de saúde, os ritos e os prazos são exclusivamente os previstos no Código de Processo Civil, como previsto no § 1º do art. 212 do Ecriad
” (AP nº 0015631-40.2020.8.08.0048, Rel. Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, j. 08/02/2023).

Deste modo, observado o prazo recursal regulado pelo Estatuto Processual Civil, conforme certificado no id 8371523, não há se falar em intempestividade, razão pela qual rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

Consoante cediço, o artigo 6º da Constituição da República consagra a
saúde
como
direito fundamental
, enquanto a seção que compreende os seus artigos 196 a 200 revela o âmbito universal de proteção com o qual o Estado brasileiro se comprometeu, em razão da essencialidade das ações a ela relacionadas,
in litteris
:

Art. 196.
A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

O direito à saúde é desdobramento inexorável do atributo da dignidade humana, fundamento do Estado brasileiro (1º, III, CF) que confere caráter prioritário às prestações positivas, destinadas a assegurar a integridade de tais prerrogativas, motivo pelo qual o Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir em grave malversação da ordem suprema. Confira-se:
STF, RE 393175 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 12/12/2006, DJ 02-02-2007 PP-00140 EMENT VOL-02262-08 PP-01524.

Ademais, o cuidado com a saúde pública é de competência comum
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
ex vi
, art. 23, II da Constituição de 1988:

Art. 23, II -
cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

No caso concreto, os laudos constantes dos autos (id. 6605828) demonstram que o infante, nascido em 26/09/2009, apresenta Transtorno do Espectro Autista em grau severo, evidenciando quadros de agressividade, não responsividade e seletividade alimentar, entre outros comportamentos que comprometem significativamente sua integração social e escolar, razão pela qual a médica responsável por seu acompanhamento prescreveu tratamento multiprofissional e individualizado, incluindo o método ABA, a musicoterapia, a ecoterapia e demais terapias complementares consideradas necessárias.

Nesse contexto, a Portaria nº 07/2022 do Ministério da Saúde (Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Comportamento Agressivo no TEA) destaca que o tratamento deve ser individualizado e pactuado entre a equipe multiprofissional e a família do paciente, não havendo superioridade absoluta entre os métodos reconhecidos
, como se vê:

“apesar de algumas terapias e técnicas terem sido mais exploradas na literatura científica, revisões sistemáticas reconhecem os benefícios de diversas intervenções, sem sugerir superioridade de qualquer modelo. Assim, a escolha do método a ser utilizado no tratamento da pessoa com TEA deve ser feita de modo conjunto entre a equipe e a família do paciente, garantindo informações adequadas quanto ao alcance e aos benefícios do tratamento, bem como favorecendo a implicação e a corresponsabilidade pelo cuidado”

Destaque-se que
, em que pese o esforço argumentativo da recorrente,
entendo que a melhor alternativa para o cuidado com a criança é a designada pela profissional que já o acompanha, escolhendo a opção de acordo com as especificidades e necessidades do paciente.

Ademais, quanto ao fato de que seja indicada a existência de outros métodos terapêuticos nos autos, faço me por valer do nobre entendimento da Douta procuradoria de Justiça,
in litteris:

“Portanto, embora o NAT tenha indicado a existência de outros métodos terapêuticos, os laudos médicos emitidos por profissionais que acompanham o adolescente asseveram o oposto, caindo por terra, portanto, o argumento invocado pelo apelante para tentar justificar o indeferimento do tratamento em comento.

Nesse passo, insta registrar que a prescrição médica constitui prova a atestar a imprescindibilidade do tratamento postulado, bem como a sua eficácia, haja vista a idoneidade do profissional de saúde devidamente credenciado, não podendo o tratamento prescrito ser afastado diante de afirmação vazia de ineficácia ou possibilidade de tratamento diferente.
”

Dessa forma, ainda que existam tratamentos fornecidos pelo SUS, que supostamente poderiam substituir a técnica ABA, o laudo da médica assistente dispõe expressamente de todos os cuidados que o apelado deveria receber para garantir sua melhor qualidade de vida.

Outrossim, acerca da alegação de que
o método ABA não consta na lista de procedimentos realizados pelo SUS, a jurisprudência do STJ é clara ao reconhecer a legitimidade do uso da Análise do Comportamento Aplicada – ABA – como ferramenta terapêutica válida e incorporada ao rol de cobertura da ANS, mesmo no âmbito do SUS. Vejamos:

“
em relatório de recomendação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde - Conitec, de novembro de 2021, elucida-se que é adequada a utilização do método da Análise do Comportamento Aplicada - ABA. Precedentes. Súmula 83/STJ”

(AgInt no REsp n. 2.087.572/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024).

No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). LIMITAÇÃO DE SESSÕES TERAPÊUTICAS. IMPOSSIBILIDADE. INDICAÇÃO TERAPÊUTICA. MÉTODO ABA. INCLUSÃO. ROL DA ANS. CUSTEIO. OPERADORA. ACÓRDÃO ESTADUAL EM SINTONIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. "Quanto ao tratamento multidisciplinar para autismo, reconheceu a Segunda Seção, (...), que é devida a cobertura, sem limite de sessões, admitindo-se que está previsto no rol da ANS, nos seguintes termos: 'a) para o tratamento de autismo, não há mais limitação de sessões no Rol; b) as psicoterapias pelo método ABA estão contempladas no Rol, na sessão de psicoterapia; c) em relatório de recomendação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde - Conitec, de novembro de 2021, elucida-se que é adequada a utilização do método da Análise do Comportamento Aplicada - ABA" (AgInt no REsp 1.941.857/SP, Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022).

2. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência desta Corte. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.985.618/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. COBERTURA DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR SEM LIMITE DE SESSÕES. MÉTODO ABA. PREVISÃO NO ROL DA ANS. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A ATUAL JURISPRUDÊNCIA DA SEGUNDA SEÇÃO. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO ATUAL AO CASO CONCRETO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar da ANS é de taxatividade mitigada (EREsp n. 1.886.929/SP e EREsp n. 1.889.704/SP, Segunda Seção).

2. É abusiva a recusa de cobertura, sem limite de sessões, de tratamento multidisciplinar - fonoaudiologia, psicologia e terapia ocupacional - prescrito para paciente com transtorno do espectro autista (EREsp n. 1.889.704/SP, Segunda Seção).

3. As psicoterapias pelo método de análise do comportamento aplicada (ABA) estão contempladas no rol da ANS.

4. Os precedentes jurisprudenciais alcançam fatos pretéritos, salvo quando houver modulação de efeitos de nova posição adotada pelo STJ.

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AgInt no REsp n. 1.991.503/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 9/10/2024.)

Adite-se que a Lei nº 11.828, de 22 de maio de 2023, assegura a validade dos laudos médicos emitidos por profissionais da rede pública ou privada, com prazo indeterminado de vigência, para fins de comprovação do diagnóstico de TEA e consequente acesso a serviços públicos no Estado do Espírito Santo, vejamos:

Art. 1º O laudo médico, emitido por profissional da rede pública ou particular de saúde, diagnosticando o Transtorno do Espectro Autista - TEA deve ser obrigatoriamente aceito, para todos os fins de comprovação da referida condição, em todos os serviços públicos municipais e estaduais fornecidos no âmbito do Estado do Espírito Santo.

Art. 2º O laudo médico diagnosticando o TEA, nos termos do art. 1º, terá prazo de validade indeterminado, sendo vedada a retenção do documento original pelos serviços públicos de saúde.

Registre-se, quanto ao direito à educação, que a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015) assegura um sistema educacional inclusivo, incumbindo ao poder público a
"disponibilização de profissionais de apoio
" (art. 28, XVII).

Diante disso, os laudos médicos atestam a necessidade de
"professor de apoio individual no turno escolar"
em razão da severidade do quadro, não sendo suficiente, portanto, o atendimento educacional especializado (AEE) ofertado no contraturno, como argumentado pelos apelantes.

Dessa forma, entendo que as razões recursais do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
não merecem vicejar, porquanto demonstrada a necessidade do tratamento indicado e a legitimidade do laudo médico particular como meio de prova.

No mesmo sentido é o recente julgado deste Egrégio Sodalício:

DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO INTENSIVO. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). MÉTODO ABA (ANÁLISE DO COMPORTAMENTO APLICADA). RECONHECIMENTO DA NECESSIDADE DE TRATAMENTO PRESCRITO EM LAUDO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO AO ESTADO PARA CUMPRIMENTO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por H.D.S.M., representado por sua genitora, contra sentença que julgou improcedente ação cominatória ajuizada em face do Município de Colatina e do Estado do Espírito Santo, visando à condenação dos réus ao fornecimento do tratamento intensivo pelo método ABA para o Transtorno do Espectro Autista (TEA), conforme prescrito em laudo médico. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o laudo médico juntado aos autos é suficiente para comprovar a necessidade do tratamento intensivo pelo método ABA para o autor, diagnosticado com TEA; e (ii) definir a responsabilidade do ente federativo competente para fornecer o tratamento pleiteado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Transtorno do Espectro Autista (TEA) possui natureza crônica, dispensando a necessidade de renovação constante de laudos médicos, desde que o documento apresentado seja suficiente para demonstrar a prescrição e a indispensabilidade do tratamento indicado. 4. O laudo médico subscrito por neuropediatra, juntado aos autos, datado do período de ajuizamento da ação, recomenda expressamente o método ABA com carga horária mínima de 20 horas semanais, além de outras terapias complementares, evidenciando a indispensabilidade do tratamento para a mitigação dos sintomas do transtorno e melhora do desenvolvimento do autor.
5. O método ABA é reconhecido como eficaz para o tratamento de pessoas com TEA, conforme respaldado pela Portaria nº 324/2016 do Ministério da Saúde, que o inclui como protocolo clínico e diretriz terapêutica no âmbito do SUS, bem como pela literatura científica e jurisprudência consolidada. 6. Os entes federativos possuem responsabilidade solidária na prestação de serviços de saúde, conforme tese fixada pelo STF no Tema 793 de repercussão geral (RE 855.178). Contudo, cabe ao Estado do Espírito Santo a incumbência pelo fornecimento do método ABA, dada sua natureza de atenção especializada, conforme estabelecido pelas normas de repartição de competências e confirmado por Nota Técnica da Secretaria Estadual de Saúde.
7. A ausência do tratamento prescrito pode causar prejuízos graves e irreparáveis ao desenvolvimento do autor, o que reforça a necessidade de provimento do recurso para garantir a proteção integral à saúde, conforme preconizado pela Constituição Federal e pela legislação específica. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. Laudo médico que atesta a necessidade de tratamento para Transtorno do Espectro Autista (TEA) em caráter intensivo, mesmo sem renovação recente, é suficiente para demonstrar a indispensabilidade do método ABA. 2. O método ABA é reconhecido pelo SUS como tratamento eficaz para TEA, e sua oferta constitui obrigação do Estado na condição de responsável pela atenção especializada. 3. A responsabilidade solidária dos entes federativos no âmbito da saúde permite o direcionamento da execução para o ente competente, de acordo com as normas de descentralização e hierarquização do SUS. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196; Lei nº 8.080/1990, arts. 2º e 23; Lei nº 12.764/2012; Lei nº 13.146/2015; Portaria MS nº 324/2016. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 855.178/SE (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 05.03.2015; TJES, A.I. nº 5002194-54.2021.8.08.0024, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, 4ª Câmara Cível, j. 04.04.2022. Vitória, 27 de janeiro de 2025. (ApCiv nº 5006951-15.2022.8.08.0014, Rel. Des. MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 10/Feb/2025 -grifei)

Acrescente-se que, sobre a matéria da incumbência aos entes para o cumprimento da obrigação, sustentada por ambos os Apelantes, deve-se levar em conta que “
figurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão
.” (STF, RE 1.366.243 (Tema 1.234), Ministro Gilmar Mendes, Tribunal do Pleno, Data do julgamento 06/09/2024 a 13/09/2024).

Sobre a tese:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS.
REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados.
O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.
(STF - RE: 855178 SE, Relator: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 05/03/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 16/03/2015- grifei)

Assim, é cediço que é legítima a inclusão do Estado no polo passivo da demanda para o fornecimento de medicamento especializado, todavia, nada obsta que o Município seja denominado litisconsorte, caso se faça necessária a atuação conjunta de dois entes federados para a efetiva execução da decisão.

Por fim, no que tange o pedido de afastamento da condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, a questão relativa à condenação do ente federado ao pagamento de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública Estadual foi recentemente pacificada pelo Excelso Pretório, no julgamento do RE nº 1.140.005, em sede de Repercussão Geral (Tema nº 1.002), tendo sido fixadas as seguintes Teses:

1.
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra
;

2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

(STF, Recurso Extraordinário 114005 - com repercussão geral - Tema 1.002, Relator: Ministro Luís Roberto Barroso, 23/06/2023)

Como se vê, o Pretório Excelso reconheceu a autonomia das Defensorias Públicas Estaduais em relação aos órgãos públicos, tanto no âmbito funcional quanto no aspecto administrativo e financeiro.
Nas palavras do Ministro Roberto Barroso,
“as Defensorias Públicas deixaram de ser consideradas órgãos da administração direta, tornando-se instituições públicas permanentes e essenciais à função jurisdicional do Estado. Assim, não devem mais ser vistas como um órgão auxiliar do governo, mas como órgãos constitucionais independentes, sem subordinação ao Poder Executivo
”.

Nessa conjuntura, concluiu-se que o princípio da confusão não pode justificar o não pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo ente público à Defensoria Pública Estadual, ressaltando ainda a Corte Suprema a relevância de tais verbas no incremento da qualidade e da abrangência do serviço de assistência jurídica integral e gratuita prestado à população vulnerável (art. 5º, LXXIV, da CF).

Destaque-se, somente, que, consoante Tese firmada pelo E. STF, no enfrentamento do Tema nº 1.002 (RE 114005),
“o valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.

Nesse tocante, é a jurisprudência deste Sodalício, valendo conferir os seguintes arestos:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA. I. CASO EM EXAME. 1. Trata-se de remessa necessária e apelação interposta pelo Município de Vitória contra sentença que determinou o fornecimento de medicamentos, terapia multidisciplinar e consulta com neurocirurgião ao menor Samuel Soares Santos. O ente municipal alegou ilegitimidade passiva, incompetência da Justiça Estadual e impossibilidade de arcar com tratamento de alta complexidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Discute-se: (I) a competência da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda; (II) a responsabilidade do Município pelo fornecimento dos tratamentos pleiteados; e (III) a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3.
O direito à saúde é dever do Estado em sentido amplo (CF, art. 196), sendo solidária a responsabilidade dos entes federativos pelo seu cumprimento, conforme jurisprudência do STF (Tema 793).
4. O fornecimento de medicamentos e tratamentos indicados no caso se insere na atenção básica e média complexidade, sendo compatível com a competência municipal, conforme a Lei nº 8.080/1990.
5. A alegação de incompetência da Justiça Estadual não prospera, pois a União não integra a lide, sendo irrelevante o fato de os medicamentos serem financiados com recursos federais, uma vez que a gestão e dispensação cabem ao Estado e ao Município.
6. A fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública é legítima e atende ao entendimento consolidado pelo STJ e à Súmula 421. IV. DISPOSITIVO E TESE. 7. Recurso desprovido. Sentença mantida em remessa necessária. Honorários advocatícios majorados. Tese de julgamento: Os entes federativos possuem responsabilidade solidária pelo direito à saúde, cabendo ao Município o fornecimento de medicamentos e tratamentos inseridos na atenção básica e média complexidade, independentemente da origem do financiamento. Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CF/1988, art. 196; CPC, art. 85, § 11; Lei nº 8.080/1990. Jurisprudência relevante citada: STF, Repercussão Geral, Tema 793. STJ, Súmula 421. TJES, Apelação Cível nº 5007282-30.2023.8.08.0024, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 18-12-2024. TJMG, Remessa Necessária nº 5001821-26.2021.8.13.0148, 19ª Câmara Cível, Rel. Des. Leite Praça, j. 28-11-2024. (Remessa Necessária Cível nº
5026658-70.2021.8.08.0024, Rel. Des. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Data: 20/Mar/2025- grifei)

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SAÚDE – TRATAMENTO MÉDICO – NECESSIDADE COMPROVADA - SENTENÇA CONFIRMADA. 1 – Os entes públicos possuem a obrigação de prestar integralmente a assistência à saúde, sendo que a divisão administrativa de competência para o atendimento de determinadas áreas da saúde não exime o município do encargo, tendo a Lei 8.080/90, que disciplina o sistema único de saúde, ratificado a solidariedade dos entes da federação. 2 - Restando devidamente comprovada pelos laudos médicos a necessidade dos procedimentos, mister a confirmação da sentença que impôs ao Município o cumprimento da obrigação em benefício do paciente hipossuficiente. 3 - A medida não importa violação à separação de poderes, regra básica inserta no artigo 2o da Carta Magna, ou mesmo burla à fila de espera do SUS, porquanto a intervenção judicial busca garantir o tratamento digno do paciente, assegurando seus direitos fundamentais constitucionalmente previstos. 4 – Sentença confirmada. (Data: 14/Dec/2023, Órgão julgador: 4a Câmara Cível, Número: 0000765-06.2016.8.08.0068, Magistrado: FABIO BRASIL NERY, Classe: Remessa Necessária Cível)

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL – ENTE PÚBLICO MUNICIPAL (MUNICÍPIO) – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. O Município pode ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual, uma vez que esta (Defensoria Pública Estadual) não pertence àquela pessoa jurídica de direito público interno (Município). (ApelRemNec nº5021158-23.2021.8.08.0024. Rel. Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Julgado em 21/07/2023)

Acresça-se, ainda, que o
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, além de ter dado causa à propositura da demanda, conforme revelam os documentos administrativos (id. 6514251), apresentou resistência no âmbito judicial, por meio de contestação (id. 6606747), motivo pelo qual não se mostra aplicável o entendimento que afasta a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais com base no princípio da causalidade.

Outrossim, impõe-se considerar, no caso em apreço, a incidência do referido princípio, segundo o qual as despesas processuais e os honorários advocatícios devem ser suportados pela parte que deu causa à propositura da ação (STF, ACO 3263 ED, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Rel. p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 09/05/2022, DJe 19/08/2022).

Assim sendo, a r. sentença vergastada merece ser confirmada em sua integralidade, recusando-se guarida ao apelo cível.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos de apelação e
LHES NEGO PROVIMENTO,
para manter incólume a r. sentença que condenou os entes públicos ao tratamento da criança.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)